Tribunal: TJDFT
Processo: 0714294-17.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE READEQUAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVALIDADE DO CONTRATO. PROVIMENTO DO RECURSO.
1 – Caso em exame: Apelação interposta por consumidor contra sentença que reconheceu a validade de contrato de readequação financeira formalizado pelo banco apelado, sem assinatura e sem assentimento do consumidor.
2 – Contrato de Readequação Financeira. Ônus da prova. Execução de serviço sem autorização do consumidor. A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como relação de consumo e deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ. O CDC veda a execução de serviço sem autorização expressa do consumidor (art. 39, VI). O Banco apelante, embora, tenha juntado tela sistêmica que indica a pactuação de readequação financeira, não comprovou o pedido prévio do consumidor, ônus que lhe incumbia, visto tratar-se de fato constitutivo de seu direito. Ademais, não é possível exigir do consumidor prova de que não contratou o serviço, por se tratar de prova negativa ou diabólica, não admitida no direito brasileiro. Assim, a falta de prova documental quanto à contratação da operação impede o reconhecimento de sua validade. Fundamento jurídico: Tema 1061 do STJ.
3 – Recurso conhecido e provido.
(la).